Tribunal: TJMT
Processo: 1016349-04.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016349-04.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Citação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), REGINA MARIA VIEIRA DA COSTA BENETTI - CPF: 655.577.511-49 (RECORRIDO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DA COSTA BENETTI - CPF: 037.789.331-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1016349-04.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):

Ebazar.com.br. LTDA

Parte Recorrida(s):
Regina Maria Vieira da Costa Benetti e João Gabriel da Costa Benetti

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 36

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VENDA DE MERCADORIA POR MEIO DA PLATAFORMA MERCADOLIVRE – AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – RISCO DA ATIVIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA DO VALOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reis).

2.

Extrai-se dos autos que a autor vendeu por meio da plataforma digital da ré uma Impressora 3D Prusa I3 – em acrílico (usada) com fone no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reis). Sustenta que no dia 30/03/2021, após a finalização da venda, recebeu uma mensagem da ré, via e-mail, com a informação de que o valor estava bloqueado até o comprador receber e avaliar o produto, motivo pelo qual enviou o produto via correios ao comprador.

3.

Posteriormente, alega que após o adquirente receber produto, não recebeu a importância relacionada à referida venda, motivo pelo qual entrou em contato com a ré para solucionar o problema através do e-mail
support@supportcenter.mercadolivre.com
, contudo, não obteve êxito, pois a ré alegou que o e-mail recebido era falso, sinalizando que a referida venda estaria diante de fraude.

4.

Como não obteve êxito em solucionar o problema na seara administrativa, propôs a presente demanda.

5.

Em suas razões recursais, a recorrente alega preliminarmente ser parte ilegítima, e, no mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que não houve ato ilícito ensejador de dano material e moral.

6.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

7.

Conquanto a reclamada tenha informado que o reclamante fora vítima de fraude, e que tal fato rompe o nexo causal e consequentemente o dever de indenizar,
diga-se, por oportuno, que a empresa demandada tem o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

8.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a recorrente, exercendo atividades que visam lucro, deve suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

9.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente no envio de e-mail por terceiro, para que o produto fosse encaminhado sem o devido pagamento, não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e a conduta da ré, nos termos do que dispõe o art. 927, § único do Código Civil.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto,
correta a sentença ao condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos materiais.

11.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022